Tribunal: STF
Processo: Pet 10845
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS NESTA SUPREMA CORTE.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada por Sílvia Nobre Lopes, Deputada Federal, pela qual solicitou a instauração de investigação em face dos também Deputados Federais Dorinaldo Malafaia e Josenildo Santos Abrantes, pela suposta prática do crime “disseminação de fake news”, pois “o Primeiro Requerido postou publicação caluniosa e difamatória contra a requerente, em suas redes sociais, e o segundo Requerido, ratificou as referidas publicações, insinuando que a Requerente teria praticado atos antidemocráticos e terroristas”. 



    Ademais, sustentou que os requeridos põem em xeque sua origem indígena. 



    Requereu fosse “aberto inquérito, para a investigação e apuração de eventual crime de propagação de ‘fake news’, bem como do crime de calúnia e difamação, sendo todas as providências legais cabíveis tomada por este Supremo Tribunal Federal, em desfavor dos deputados representados”.



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, informou que “determinou a instauração do procedimento administrativo NF-PGR-1.00.000.005201/2023-42, tendo como objeto os fatos noticiados na presente Petição (Despacho nº 67/2023 AJCRIM-STF/PGR – PGR00096030/2023)”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária nesta Suprema Corte, promovo seu arquivamento.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente